Tribunal: TJDFT
Processo: 0713735-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0713735-58.2021.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS VENANCIO ARRAIS DOMINGOS IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de MATHEUS VENANCIO ARRAIS DOMINGOS. Em breve síntese, informam os impetrantes que o paciente estava gozando de benefícios externos, que foram suspensos em 15/10/2020, ao fundamento de que o paciente teria cometido falta grave. Dizem que a possibilidade de retomada dos benefícios foi condicionada à realização de audiência de justificação perante o Juízo da execução penal, que até a presente data sequer foi designada. Sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista que o paciente tem sido prejudicado pela morosidade do Judiciário, sobretudo porque não há indícios mínimos de prática de falta grave pelo paciente. Asseveram que a imputação de falta grave não passou de mero mal entendido, pois o paciente sempre teve bom comportamento, inclusive estava anteriormente no bloco dos estudantes, não havendo qualquer fato que desabone sua conduta. Pedem a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que sejam, de imediato, retomados os benefícios externos em favor do paciente. No mérito, requerem a concessão da ordem, confirmando-se a liminar postulada. Subsidiariamente, pedem a marcação de audiência de justificação ainda no mês de maio de 2021. Indeferi a liminar no ID 25508969. Apresentadas as informações pela autoridade impetrada (ID 25581004), oportunidade em que o Juízo da VEP esclareceu o seguinte: Não obstante as diversas determinações para designação de audiência de justificação, visando a oitiva do sentenciado, restou certificado nos autos no dia 09/04/2021, que o Centro de Internamento e Reeducação – CIR não possui sala apropriada para realização de videoconferência e que, diante da suspensão das audiências presencias no TJDFT, não seria possível realizar a designação da audiência. Considerando, portanto, o certificado pela Serventia deste Juízo e o decurso do prazo fixado no artigo 138 do Código Penitenciário do DF (180 dias) sem a conclusão da análise da falta disciplinar grave pendente, deferi, nesta data, o restabelecimento do trabalho externo via FUNAP. Ao final, determinei intimar a Defesa para apresentar declaração do empregador sobre a manutenção do interesse na proposta particular de emprego nos moldes do termo de compromisso anteriormente assinado nos autos da execução penal. (fl. 03 do ID 25581004 – Grifo nosso) Parecer da Procuradoria de Justiça para que se julgue prejudicado o writ (ID 26024180). DECIDO Como relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra a decisão do Juízo das Execuções Penais, que condicionou a retomada dos benefícios externos à realização de audiência de justificação. Ocorre que, conforme as informações de ID 25581004, a MMa. Juíza de Direito da VEP esclareceu que, em 12/05/2021, deferiu o restabelecimento dos benefícios externos concedidos ao reeducando, diante da impossibilidade de realização da audiência de justificação e do excesso de prazo para conclusão do Inquérito Disciplinar. Logo, resta evidenciada a perda de objeto desta impetração em face da perda do interesse processual, já que sua finalidade era justamente o restabelecimento dos benefícios externos anteriormente deferidos. Pelo exposto, acolho o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e julgo prejudicado o writ, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator